Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-66.2016.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE BANANAL - IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012 – Irregularidades comprovadas – Configuração de violação aos princípios ético-administrativos – Inteligência dos artigos 11, caput, da Lei n. 8.429/92 e 37, caput, da Constituição Federal - Penalidades bem aplicadas.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000296-66.2016.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante DAVID LUIZ
AMARAL DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
Voto no 12301
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059
Comarca: Bananal
Apelante: David Luiz Amaral de Morais
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Daniel Calafate Brito
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
MUNICÍPIO DE BANANAL -
IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012

Irregularidades comprovadas Configuração de violação aos
princípios ético-administrativos Inteligência dos artigos 11,
caput, da Lei n. 8.429/92 e 37, caput, da Constituição Federal -
Penalidades bem aplicadas.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de David Luiz Amaral
de Morais, objetivando a condenação do réu nas sanções relacionadas no artigo 12,
inciso III, pela prática da infração descrita no artigo 11, da Lei no 8.429/92.
Segundo a inicial, em 10 de março de 2015 foi instaurado o Inquérito Civil
n.o 14.0202.0000109/2015-7 com vistas a apurar irregularidades apontadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativas às contas municipais do exercício
de 2012. E, foram apuradas várias irregularidades versando o presente feito sobre
violação de normas informadoras da Administração Pública, quais sejam: a - falta de
aplicação de recursos no ensino; b - insuficiência de aplicação dos recursos do
FUNDEB na valorização do magistério; c - compensação de valores devidos ao INSS
sem autorização legislativa; d - insuficiência no pagamento de precatórios; e - déficit da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
execução orçamentária; f - déficit financeiro e indisponibilidade para o pagamento da
dívida de curto prazo; g - descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
h - elevação de gastos com pessoal nos últimos 180 dias de governo; i - falta de
cumprimento da legislação de licitações e contratos.
A r. sentença de fls. 1151/1157, cujo relatório se adota, julgou
“PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo para CONDENAR o demandado DAVID LUIZ AMARAL DE MORAIS a 1 -
suspensão dos direitos políticos por cinco anos; 2 - pagamento de multa civil de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do ente municipal e 3 - proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos, em virtude da prática do ato de improbidade
administrativa descrito no art. 11, caput, da Lei 8.429/92. Ante a sucumbência,
condeno o réu às custas processuais, observada a gratuidade de justiça deferida às fls.
1067. Sem honorários de advogado ante a natureza jurídica da parte autora.”
Apela David Luiz Amaral de Morais (fls.1173/1178) pretendendo, em
resumo, a inversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 1179/1191.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento
do recurso (fls. 1202/1204).
Eis o breve relato.
Dispõe o artigo 37, caput e § 4o, da Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
(...)
§ 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal
cabível”.
No particular, o Ministro Alexandre de Moraes in “Constituição do Brasil
interpretada e legislação constitucional”, Atlas, 2006, p. 2738, conceitua atos de
improbidade administrativa como:
“São aqueles que, possuindo natureza civil e definidamente
tipificada em lei federal, ferem direta ou indiretamente os
princípios constitucionais e legais da administração pública,
independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de
causarem prejuízo material ao erário público.”

A Lei no 8.429/92, por sua vez, regulamenta a matéria, estabelecendo
mecanismos de combate à improbidade administrativa.
No caso, trata-se, como dito, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público, sob o fundamento de violação, pelo ora apelante, à época, Prefeito do
Município de Bananal, de normas informadoras da Administração Pública, quais sejam:
a - falta de aplicação de recursos no ensino; b - insuficiência de aplicação dos recursos
do FUNDEB na valorização do magistério; c - compensação de valores devidos ao
INSS sem autorização legislativa; d - insuficiência no pagamento de precatórios; e -
déficit da execução orçamentária; f - déficit financeiro e indisponibilidade para o
pagamento da dívida de curto prazo; g - descumprimento do art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal; h - elevação de gastos com pessoal nos últimos 180 dias de
governo; i - falta de cumprimento da legislação de licitações e contratos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
Pois bem.
Como apontado na r. sentença, observa-se dos autos que, quanto à alegada
“falta de aplicação de recursos no ensino”, de fato, verificou-se que, no exercício de
2012, não houve aplicação do percentual mínimo exigido na educação básica. Conforme
indicado pelo Tribunal de Contas, o Município aplicou em referida área, apenas,
19,71%, índice inferior a 25% exigido constitucionalmente, conforme demonstra o
documento de fl. 44.
E, nota-se que o órgão de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo informou que o Executivo Municipal foi alertado, por três vezes, sobre o
possível não atendimento da aplicação de recursos mínimos constitucionais e legais da
Educação, nos termos do artigo 59, §1o, inciso V da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Contudo, não houve êxito na correção da ilegalidade (fl. 45).
Com relação à ausência de aplicação do percentual mínimo do FUNDEB na
valorização do magistério, de fato, da análise do documento de fl. 44 infere-se que, o
Poder Executivo Municipal despendeu 54,68%, do valor referente ao FUNDEB, com a
remuneração dos profissionais de magistério da educação básica, aquém, portanto, do
limite de 60% fixado no artigo 60, XII do ADCT e artigo 22 da Lei 11.494/07.
No que tange à alegada compensação de valores devidos ao INSS sem
autorização administrativa ou judicial, como apontado na r. sentença, “a Prefeitura
Municipal, na gestão do demandado realizou a compensação de créditos
previdenciários apontados por escritório de advocacia contratado, sem lastro em
decisão judicial ou administrativa.”
No aspecto, a Fiscalização da Corte de Contas Paulista, citando o teor do
TC-002637/026/10, da relatoria do i. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, bem
sintetizou a irregularidade da seguinte forma: “Neste aspecto, é reprovável a conduta do
gestor de compensar valores apontados pelo escritório contratado, e de pagar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
honorários sobre os mesmos, sem se respaldar quanto à validade do ato, colocando em
risco, assim, o Erário Municipal (...). Deste modo, a ausência de provas sobre a
legitimidade dos valores lançados a título de compensação, se traduz em ausência de
recolhimento previdenciário, cuja gravidade é suficiente para a rejeição de contas por
esta E. Corte.” (fl. 128).
Ainda, como constou da r. sentença, “aponto a observação feita pela Exma.
Conselheira às fls. 62 na qual aduziu que 'o valor é bastante expressivo, uma vez que
representou 4,77% de toda a receita corrente líquida do período, bem como 9,02% da
despesas com pessoal', expondo-se à autuação pelo órgão fiscal competente, sendo
suficiente para a rejeição de contas pela corte.” (fl.1153)
No mais, quanto à insuficiência no pagamento de precatórios, restou
apurado nos autos que, no exercício de 2012, o Município não recolheu a totalidade do
valor devido a tal título (fl. 63 e 844/845), em afronta ao disposto no art. 100, §§ 5o e 6o
da Constituição Federal.
No que tange ao déficit financeiro e indisponibilidade para o pagamento da
dívida de curto prazo, o réu, como comprovado, também desempenhou gestão
deficiente, propiciando o descontrole das contas públicas da Municipalidade
considerando, como se vê dos documentos de fls. 45, 64/65 e 93, o uso incorreto da
categoria econômica de despesa, a execução de despesa sem dotação orçamentária, o
desequilíbrio orçamentário, a abertura de créditos adicionais em percentual elevado ante
a despesa final (38,29%), autorização de transposição, remanejamento ou transferência
inserto na LOA e o déficit de 10,75%, das receitas totais. Ou seja, restou apontado que
o déficit da execução orçamentária provinha da superestimativa de receita, em razão da
previsão superar a efetiva arrecadação.
E, o chefe do executivo municipal, ora apelante, novamente, foi alertado,
por 5 (cinco) vezes, da irregularidade, sobre o descompasso entre receitas e despesas, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
não adotou nenhuma providência visando à contenção de gastos (fls. 95).
Inequívoca, portanto, a violação ao disposto no artigo 1o, §1o da LC 101/00.
Quanto ao descumprimento do artigo 42 da LRF, como demonstra o
documento de fl. 66, no exercício de 2012, constatou-se que o ora apelante, ao gerir a
res publica, contraiu despesas sem possuir lastro financeiro suficiente para pagamento.
Cabe ressaltar que o então chefe do executivo municipal foi alertado, por 08
(oito) vezes, sobre o possível descumprimento da legislação financeira. Contudo, nada
fez (fl. 161).
Logo, com efeito, não foi respeitada a previsão do artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Quanto à irregularidade com gastos de pessoal nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias de mandato, conforme parecer do Tribunal de Contas (fls. 56 e 66),
observa-se que, de fato, houve elevação de 1,34% da despesa, com violação ao artigo 21
da LC 101/00.
Por fim, no que tange à ausência de cumprimento da legislação pertinente às
licitações e contratos, conforme exposto às fls. 86/94, apontou-se a falta de observância
de procedimentos obrigatórios, dispensas irregulares, fracionamento de objeto,
irregularidades nos ritos e ausência de tratamento equânime aos licitantes.
Note-se que, em Juízo, por ocasião do depoimento pessoal, o apelante,
inclusive, confirmou tais irregularidades (fls. 1117 e 1195).
No aspecto, apontou a r. sentença (fls. 1154/1556):
“Por sua vez, a prova oral colhida em juízo, qual seja, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
depoimento pessoal do demandado apenas confirma as
irregularidades e sua inabilidade de gestão. Confira-se:
O depoente David Luiz Amaral de Morais, nos termos do
depoimento de folhas 1120, disse em juízo "que quanto a falta
de aplicação de recursos no ensino, em 2012, o advogado Paulo
não fez a defesa do depoente no Tribunal de Contas; que o
depoente ficou sem defesa e não sabia disso; que o depoente foi
tentar fazer a defesa na câmara e ela lhe negou a defesa; que o
depoente fez uma defesa agora na criminal com a Dr. Kátia e
com o contador dele e nada dos fatos procede; que não se
recorda de alerta feito pelo Tribunal de Contas à época; que as
verbas aplicadas no Fundeb foram feitas direitinho, foi tudo
feito pelo contador e com a Dr. Kátia; que a defesa está toda no
criminal; que vai vir tudo pelo criminal; que se recorda de ter
feito compensações de créditos previdenciários no exercício de
2012; que todos prefeitos da região fizeram; que o prefeito de
Queluz já ganhou em primeira instância a defesa; que o
depoente não fez defesa porque não sabia; que o prefeito de São
Luiz do Paraitinga também ganhou em primeira instância, de
Silveiras ganhou, todos eles ganharam; que todo eles ganharam
sobre essa compensação porque só o escritório de advocacia
tinha capacidade de fazer, nem os funcionários da prefeitura
tinham capacidade de fazer; que o dinheiro foi aplicado na
prefeitura, até para pagamento de funcionário; que o dinheiro
nunca foi usado de má-fé; que quanto ao recolhimento a menor
de valores de precatório no exercício de 2012, o depoente
esteve em São Paulo, foram feitos todos cálculos e tudo foi
depositado em juízo; que todos precatórios desde 2009 foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
depositados em juízo; que não se recorda de depósito a menor
nos valores de precatórios no exercício de 2012; que tudo era
depositado em juízo e a justiça fazia a distribuição; que em
relação à execução orçamentária arruinosa no exercício de
2012, sempre conteve os gastos; que foi o único prefeito que
mandou todos os aposentados da prefeitura embora, mandou
dezessete funcionários embora; que não se recorda de ter sido
comunicado sobre a execução orçamentária arruinosa; que isso
fica na parte da contabilidade; que a defesa quanto a isso está
com a Dr. Kátia; que quanto ao déficit financeiro no exercício
de 2012, não se recorda; que quanto ao Fundeb, sempre
aplicou tudo, inclusive pagou o 14o salário aos professores que
nunca foi pago; que sempre pagou tudo direitinho do Fundeb;
que os professores tiveram aumento; que todas as coisas de
funcionários nunca deixou nada de furo; que a prefeitura de
Bananal é deficitária; que já vem com dívidas de outros
prefeitos; que a responsabilidade e dele porque assumiu; que a
prefeitura de Bananal arrecadava um milhão e trezentos e
gastava um milhão e quinhentos; que sobre a aquisição de
dívida sem condição financeira para pagamento no exercício de
2012, nada chegou ao depoente; que não aumentou despesas
nos últimos 180 dias de governo; que cortou funcionários no
último ano de governo; que quando assumiu a prefeitura com
concurso da ex-prefeita que contratou na véspera da eleição 55
funcionários; que foi ao tribunal e o tribunal não falou nada;
que teve que aceitar o concurso; que falaram que o concurso
era legal e ele não quis brigar na justiça para derrubar o
concurso; que sempre tentou andar correto; que fez muitas
obras na cidade; que sabe o que fez pela cidade, pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
professores, pelos funcionários; que se considera um
administrador e não um político; que sobre contratação no fim
de 2012, não se recorda porque já passou muito tempo; que
algumas coisas se lembra, mas outras ficam difíceis, pois é o
contador que faz; que teve um que o depoente trabalhava com
ele que até já morreu; que ficou sabendo de tudo depois que o
advogado dele deixou perder o prazo de tudo na defesa do
Tribunal de Contas; que procurava no dia a dia se inteirar das
atividades financeiras e orçamentárias da prefeitura; que
perguntava para tesoureira, para a secretária de finanças; que
sempre estava preocupado com a falta de dinheiro; que se tinha
só da educação, pagava da educação, depois pagava o resto,
fazer de que jeito, a gente pega a prefeitura com setecentos
funcionários."
Assim, na espécie, restou evidenciado o enquadramento das referidas
condutas ao tipo prescrito no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, diante
das reiteradas e conscientes ofensas ao princípio da legalidade.
E, note-se que o dolo, no caso, como bem decidido, evidencia-se na
reiteração de condutas ímprobas, mesmo após diversos alertas pelo órgão de controle
externo, somada à pluralidade de irregularidades constatadas.
Incontroverso, pois, o ânimo de agir contra a lei, restando, nestes termos,
configurado o elemento subjetivo à prática do ato ilícito.
Nesse sentido, também, concluiu a douta Procuradoria Geral de Justiça,
citando, inclusive, precedente deste E. Tribunal, em caso parelho (fl.1203):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
“A tese, no entanto, sustentada pelo apelante não merece
prosperar.
De fato, não se trata de penalizar atos de gestão equivocada, na
medida em que o apelante foi alterado diversas vezes pelo
Tribunal de Contas, o que é suficiente para afastar a incidência
de mera irregularidade. O dolo, portanto, está configurado e,
daí, a r. sentença merece confirmação, na íntegra. Nesse
sentido:
'APELAÇÃO - Ação civil pública - Ex-Prefeito do Município de
Jaú - Apuração de responsabilidade por atos de improbidade
administrativa - Comprometimento do equilíbrio fiscal no
exercício de 2012, com déficit da execução orçamentária e
aumento da iliquidez dos restos a pagar - Violação ao artigo 42
da Lei de Responsabilidade Fiscal - Abertura de créditos
adicionais suplementares acima do limite de 30% estabelecido
na LOA (Lei Municipal no 4.685/11), sem a existência de
recursos financeiros para tanto, além de transposições e
transferências referentes, sem lei autorizadora - Ofensa ao art.
167, VI, da Constituição Federal e artigo 43 da Lei Federal no
4.320/64 - Rejeição das contas pela Câmara Municipal,
adotado o parecer desfavorável do Tribunal de Contas - Dolo
caracterizado em razão da reiteração das condutas, já que o
requerido foi alertado por diversas vezes acerca do
desequilíbrio verificado e não adotou as contenções cabíveis -
Dano ao erário, contudo, que não ficou evidenciado - Ainda que
tenha sido constatado desequilíbrio financeiro e orçamentário,
não há notícia de que esses valores não foram revertidos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
favor do Município - Sentença de procedência mantida, porém
com alteração do enquadramento legal, reconhecida a
infringência ao artigo 11, caput, da Lei no 8.429/92 Parcial
provimento do recurso do réu e não provimento do recurso do
autor. (Classe/Assunto: Apelação Cível/Dano ao Erário
Relator(a): Maria Olívia Alves - Comarca: Jaú Órgão julgador:
6a Câmara de Direito Público - Data do julgamento:
17/10/2017 - Data de publicação: 13/05/2020 - Autos n.
1007416-76.2017.8.26.0302)”.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se
manifestou no sentido de que:
“... para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu
como incurso nas previsões da Lei de Improbidade
Administrativa, é necessária a demonstração do elemento
subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos
artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo
10.” (AgRg no AgREsp no 21.135/PR, Rel. Min. BENEDITO
GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 23/04/2013)
Sem embargo, impende considerar, ainda, que, no caso de violação de
princípios da administração, basta o dolo genérico para caracterização do ato ilícito,
dispensada a demonstração da ocorrência de dano efetivo para a Administração Pública
ou enriquecimento ilícito do agente, conforme entendimento mais recente do Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ART. 11 DA
LEI N. 8.429/92. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/73. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
ALEGAÇÕES
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO DA REGRA
DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DOS ENUNCIADOS N. 283 E 284 DAS
SÚMULAS DO STF. REQUISITO SUBJETIVO DO ATO DE
IMPROBIDADE
E
DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Ação que objetiva a condenação por ato de improbidade
decorrente de saque em contas do Município de Matinha-MA,
sem comprovação da destinação dos valores;
II - Não há a alegada violação do art. 535 do CPC/73
relativamente à produção de provas e cerceamento de defesa,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, como se depreende da leitura do acórdão recorrido,
que enfrentou e decidiu, motivadamente, a controvérsia posta
em debate.
III - Com relação às alegações de preclusão consumativa e de
violação do § 8o. do art. 17 da Lei n. 8.429/92, a jurisprudência
desta Corte firmou entendimento, no sentido de que, 'não
interposto no momento oportuno o agravo de instrumento de
que trata o art. 17, § 10, da Lei de Improbidade, a matéria
alusiva à ausência de fundamentação do despacho que recebeu
a petição inicial encontra-se preclusa, por se tratar de nulidade
relativa' (REsp 1.231.462/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2014, DJe
5/6/2014.)
IV - O Tribunal de origem, ao analisar a alegação de nulidade
quanto à formação da relação processual, decidiu que não era
caso de suspensão do processo, pois não houve a formação da
relação jurídica processual, com reação ao de cujus. A parte
recorrente não impugna o fundamento. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, não se conhece de recurso quando
as razões recursais não se coadunam com a matéria decidida
na decisão recorrida. Incidem assim, por analogia, o disposto
nos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do STF, segundo os
quais: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles' e 'É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia'.
V - Ademais, aferir eventual necessidade de produção de prova
demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial, dado o óbice do
enunciado n. 7 da súmula do STJ.
VI - No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e
131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a
necessidade da produção probatória, mormente quando, por
outros meios, já esteja persuadido acerca da matéria de fato.
VII - Os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11
da Lei n. 8.429/92, como visto, dependem da presença do dolo
genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de
dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito
do agente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
VIII - Da análise das razões do acórdão recorrido, observa-se
que este delineou a controvérsia dentro do universo fático-
comprobatório. Caso em que não há como aferir eventual
violação dos dispositivos infraconstitucionais alegados sem que
se abram as provas ao reexame, o que é vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
IX - Quanto à dosimetria das penas, a jurisprudência desta
Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das
sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa
implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
esbarra no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, salvo em
hipóteses excepcionais, nas quais, da leitura do acórdão
recorrido, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato
praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso.
X - Agravo interno improvido.” (AgInt no TutPrv no REsp no
1.624.020 - MA (2015/0159723-0, Relator MINISTRO
FRANCISCO FALCÃO, j. 17 de agosto de 2017 - grifou-se)
Assim, os argumentos do réu não oferecem supedâneo válido à ausência de
dolo em fraudar as regras comezinhas de administração. Logo, a responsabilidade é
patente, sendo evidente a ausência de retidão de conduta no modo de proceder em
relação à Administração Pública, ofendendo princípios ético-administrativos.
Resta demonstrado, pois, o elemento subjetivo exigido em casos tais.
Por fim, as penas aplicadas também devem ser mantidas. Isso porque, não
se observa na r. sentença impugnada contrariedade aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Nesse particular, dispõe o art. 12, da LIA:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações,
que
podem
ser
aplicadas
isolada
ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(...)
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se
houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até
cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos”.
As sanções previstas no dispositivo em comento podem ser aplicadas
cumulativamente, ou de forma isolada, e devem levar em consideração o dano causado,
o proveito patrimonial e a gravidade da conduta do agente, o que foi feito, observando-
se que, sequer, foram impugnadas pelo ora apelante, não havendo, ainda, recurso do
Ministério Público contra a r. sentença.
Tenha-se que a aplicação das sanções previstas na Lei Federal no.
8.429/1992 deve observar os ditames do princípio da proporcionalidade, evitando-se
sanções desarrazoadas em relação ao ato de improbidade, sem, contudo, privilegiar a
impunidade dos envolvidos. O magistrado deve decidir-se pela cominação de penas
conjuntas ou isoladas atentando para as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da
conduta, lesão ao erário e o histórico funcional dos agentes (REsp. no. 300.184/SP,
Relator Ministro FRANCIULLI NETTO, 2a Turma, j. 04.09.2003, publ. DJ
03.11.2003).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000296-66.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 12301
Escorreita, pois, a r. sentença, fica mantida por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator